Tribunal: TJSP
Processo: 2276703-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão em cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de excesso de execução, por entender ter ocorrida preclusão temporal da alegação – Insurgência – Possibilidade – Pretensão em sanar o erro material dos cálculos apurados pelo agravado com relação aos juros remuneratórios aplicados – Inexistência de preclusão em caso de erro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão em cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de excesso de execução, por entender ter ocorrida preclusão temporal da alegação – Insurgência – Possibilidade – Pretensão em sanar o erro material dos cálculos apurados pelo agravado com relação aos juros remuneratórios aplicados – Inexistência de preclusão em caso de erro de cálculo, erro material ou de interpretação do julgado a cumprir – Inteligência do artigo 494, I do CPC – Precedentes do STJ e desta E. Câmara – Necessária perícia para apuração do saldo devedor e com observância à decisão exequenda, ficando os honorários periciais a cargo do agravante, a teor do artigo 95 do CPC - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2276703-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, é
agravado ARNALDO GALVÃO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276703-90.2019.8.26.0000 -Voto no 16982 - SRF
2
VOTO No
: 16982
COMARCA: Foro de Itatiba - 1a Vara Cível
AGTE. : Itaú Unibanco S/A
AGDO. : Arnaldo Galvão Gonçalves
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de revisão em cumprimento de
sentença Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de excesso de
execução, por entender ter ocorrida preclusão temporal da alegação
Insurgência Possibilidade Pretensão em sanar o erro material dos
cálculos apurados pelo agravado com relação aos juros remuneratórios
aplicados Inexistência de preclusão em caso de erro de cálculo, erro
material ou de interpretação do julgado a cumprir Inteligência do artigo
494, I do CPC Precedentes do STJ e desta E. Câmara Necessária
perícia para apuração do saldo devedor e com observância à decisão
exequenda, ficando os honorários periciais a cargo do agravante, a teor do
artigo 95 do CPC - Decisão reformada Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276703-90.2019.8.26.0000 -Voto no 16982 - SRF
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra as r.
decisões de fls. 137/138 e 154/156, proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Cível do Foro de Itatiba, Dra. Renata Heloisa da Silva Salles que, nos autos
da ação de revisão em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de
reconhecimento de excesso de execução, por entender ter ocorrida preclusão
temporal da alegação.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado, sendo deferido o efeito
suspensivo através da r. decisão de fls. 160/164.
Contrarrazões apresentadas às fls. 168/178.
É o relatório.
Trata-se de ação de ação de revisão em cumprimento de
sentença ajuizada pelo agravado em face do Banco agravante.
Afirma o recorrente que houve demonstração clara de erro
material nos cálculos da execução.
A r. decisão agravada porém, indeferiu o pedido de
reconhecimento do excesso de execução, por entender que a matéria a ser
alegada em impugnação estaria preclusa.
Transcreve-se por oportuno a r. decisão guerreada:
“Vistos.
Fls. 254/261: Trata-se de petição em que o executado alegou que houve
erro de cálculo, havendo excesso de execução.
Ocorre que da certidão de publicação de fl. 247, observa-se que a decisão
que determina o pagamento pelo executado foi publicada em 25/07/19,
iniciando-se o prazo para pagamento voluntário em 26/07/19 (art. 224, §3o,
do Código de Processo Civil). O termo final se deu em 15/08/19.
Em seguida, iniciou-se o prazo para apresentar impugnação ao
cumprimento de sentença (art. 525, do Código de Processo Civil),
findando-se o prazo em 05/09/19.
Dito isso, o executado trouxe aos autos a alegação de excesso de
execução em 09/09/19, ou seja, extemporaneamente ao prazo previsto
para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.
Destaca-se que a alegação de excesso de execução deve ser veiculada
por meio da impugnação prevista no art. 525, §1o, do Código de Processo
Civil. Decorrido o prazo para realizar referida impugnação, opera-se a
preclusão temporal da alegação, de modo que não há mais como analisa-
la. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276703-90.2019.8.26.0000 -Voto no 16982 - SRF
4
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
OFERTADA
PELOS
AGRAVANTESIMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS
CONTIDAS NA IMPUGNAÇÃO. Ao contrário do que os Agravantes alegam,
o excesso de execução é típica matéria de defesa, podendo ser arguida
somente nos termos inc. V, do § 1o, do art. 525, do Código de Processo
Civil, não sendo cabível sua discussão por qualquer meio processual e a
qualquer momento por não se tratar de questão de ordem pública. Por
outro vértice, a questão atrelada à necessidade do cumprimento de
sentença ser instruído com a petição inicial da ação originária também
não é matéria de ordem pública, posto que o Código de Processo Civil
não exige tal requisito, nos termos do seu art. 524. Ademais, ainda que se
considere a petição inicial como documento essencial à propositura do
cumprimento de sentença, a especial circunstância da impugnação
ofertada pelos Agravantes estar intempestiva impede a análise de suas
alegações de acordo com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal
de Justiça. DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. grifos nossos.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2136887-93.2019.8.26.0000; Relator (a):
Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Vargem Grande do Sul - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/08/2019;
Data de Registro: 14/08/2019)
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Impugnação Rejeição
Intempestividade reconhecida No que tange ao alegado excesso de
execução, cuidase de matéria típica de impugnação, nos termos do art.
525,
§1o,
V,
do
CPC
-
Porém,
como
a
peça
foi
interposta
intempestivamente, operou-se a preclusão em torno da questão - Decisão
mantida - Recurso desprovido. grifos nossos.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2141825-34.2019.8.26.0000; Relator (a):
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de
Registro: 29/08/2019)
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconhecimento de excesso de
execução.
Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de levantamento da quantia de
R$ 36.844,45 em favor do exequente. O restante deverá ser levantado pelo
executado.
Intimem-se.”
Em face desta decisão foram opostos embargos declaratórios,
que foram rejeitados, nos seguintes termos:
“[..]
2) Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ITAÚ
UNIBANCO S/A (fls. 362/371) em face de decisão proferida nestes autos
(fls. 354/355), para que seja suprido vício que entendeu haver no decisum.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, cumpre ressaltar que, consoante enunciado administrativo n.o
03 do Superior Tribunal de Justiça ("Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC."), deve ser aplicado o Código de
Processo Civil de 2015 ao recurso em testilha.
Fls. 362/371: Recebo os embargos de declaração, eis que tempestivos.
No mérito, nego provimento aos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276703-90.2019.8.26.0000 -Voto no 16982 - SRF
5
Com efeito, não há erro material e a decisão não foi omissa e tampouco
obscura ou contraditória. Do mesmo modo, não há outro vício a macular o
decisum.
No caso, o embargante alega que houve erro de cálculo, o que não seria
objeto de preclusão. Ocorre que o erro de cálculo alegado, na verdade,
trata-se de excesso de execução, o que já foi analisado na decisão
embargada.
Destarte, a parte embargante apenas intenta a reconsideração do já
decidido, sendo a insurgência descabida.
Ressalta-se que são incabíveis os embargos declaratórios, quando a parte
recorrente, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de erro
material, obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los, com o
objetivo de infringir o julgado e de tentar viabilizar um indevido reexame
da causa. O seu inconformismo ou indignação com a solução do litígio
deve ser manifestado na instância recursal própria.
Importante deixar patente que, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery, a propósito, lecionam que: “os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da declaração
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório” (Código de Processo Civil
Comentado. 12a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P.
1078).
Dessa forma, inexistem erros materiais, obscuridades, contradições,
omissões ou vícios no “decisum”. Portanto, se a parte embargante
discorda da apreciação, o instrumento para insurgência não é o presente
recurso. Os efeitos infringentes que a parte embargante pretende imprimir
no presente recurso não decorrem das suas hipóteses de cabimento
(artigo 1.022 do Código de Processo Civil 2015, correspondente ao artigo
535 do Código de Processo Civil - 1973).
Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apresentados por ITAÚ UNIBANCO S/A, mantendo a decisão nos termos
prolatados, por seus próprios fundamentos.
Intime-se.”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Em suas razões afirma em síntese que houve equívoco na
decisão agravada, uma vez que não ocorreu a preclusão de erro material em
cálculo judicial, o que não enseja a rediscussão do mérito. Afirma que o cálculo
foi indevidamente homologado, pois violou a coisa julgada por flagrante excesso
do que restou designado na decisão exequenda, sendo que o erro material pode
ser a qualquer momento corrigido, conforme entendimento do STJ e o disposto
no artigo 494, I do CPC.
Sustenta que após recálculo do período abrangido pela decisão,
verificou-se encargos e tarifas cobrados em excesso, sendo que o agravado
aplica juros remuneratórios em seus cálculos de forma indevida. Alega que o
valor do pagamento da condenação no valor de R$ 61.066,71 realizado em
24/11/2017 é suficiente para satisfação do débito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276703-90.2019.8.26.0000 -Voto no 16982 - SRF
6
Entende pela reforma para ser reconhecido o erro material, com a
satisfação integral do débito ou que sejam remetidos os autos à Contadoria
Judicial a fim de se apurar eventual valor remanescente devido ao agravado.
O recurso comporta provimento.
Na hipótese vertente, as questões relacionadas aos parâmetros
utilizados para apuração do valor exequendo foram fixadas no julgamento da
ação de revisão ajuizada pelo ora agravado, que pretendia revisar encargos
debitados de sua conta corrente no 106576-7, mantida na agência 031, junto ao
Banco agravante.
A decisão exequenda entendeu por acolher parcialmente os
pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por ARNALDO GALVÃO
GONÇALVES em face do UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
S/A, para determinar o recálculo do período de 01/09/1.999 a 09/01/2.006,
com juros de 5,50% a.m., capitalizados anualmente e, por conseguinte,
condenar o banco agravante ao pagamento do dobro do valor cobrado em
excesso, inclusive a título de taxa de excesso de limite, devidamente
atualizado desde o desembolso e com juros remuneratórios 0,5% a.m. e
juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Condeno, ainda, o banco réu
a reembolsar ao autor o valor de R$ 700,00 referente a perícia contábil
realizada, devidamente atualizado a partir do ajuizamento da ação e com
juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.”
A insurgência do Banco agravante se refere apenas a aplicação
dos juros remuneratórios, alegando que o credor agravado aplicou juros
remuneratórios sobre o valor apurado de forma linear, quando deveria apenas
incidir sobre os valores pagos a maior, a título de juros e encargos, e não sobre o
capital como se fosse uma aplicação financeira.
Para tanto o recorrente apresentou laudo pericial contábil às fls.
48/130.
A diferença apurada nos cálculos apresentados nos autos pelas
partes se refere ao valor pretendido pelo exequente no total de R$ 36.844,45 (fls.
29).
Assim, o que se observa nos autos é que a pretensão do Banco
agravante não é alterar critérios fixados na decisão exequenda para apuração do
saldo devedor, mas sim, apontar de forma clara que houve um equívoco nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276703-90.2019.8.26.0000 -Voto no 16982 - SRF
7
cálculos do agravado com relação aos juros remuneratórios, pretendendo assim,
que esse erro seja sanado, requerendo inclusive perícia contábil para tanto.
Dessa forma, a alegação do recorrente se caracteriza como erro
material, que não se sujeita à preclusão e pode ser inclusive corrigido de ofício.
A propósito o artigo 494, I do CPC estabelece:
“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões
materiais ou erros de cálculo;
E o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte pacificou a orientação de que o erro material, alterável a
qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou
inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo.
(AgInt no AREsp 832.312/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a
Turma, j. 13/08/2019).
E o entendimento desta E. Câmara:
“CONTA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Fixação dos critérios para
apuração da dívida conforme o julgado - Verba indenizatória fixada em R$
10.000,00, que mesmo majorada em segundo grau para R$ 15.000,00 é
considerada uma só na data da publicação da sentença para incidência de
correção monetária desde então e juros de 1% ao mês desde a citação
contados de forma simples - Inexistência de preclusão ou coisa julgada
em caso de erro de cálculo, erro material ou de interpretação do julgado a
cumprir - Valores dos depósitos efetuados pelo devedor que devem ser
atualizados, inclusive porque após provisionamento no banco, continuam
a
ser
remunerados
-
Agravo de instrumento desprovido com recomendação.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2138581-34.2018.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/01/2019; Data de Registro: 07/01/2019) (g.n.).
Assim, a diferença apurada na quantia de R$ 36.844,45 se revela
consubstancial, sendo que os cálculos devem passar por perícia contábil, nos
limites delineados pela r. decisão exequenda, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
Assim, determina-se à remessa dos autos à perícia, para
apuração do saldo devedor e em observância a decisão exequenda, devendo de
todo o modo, os honorários periciais serem carreados ao agravante, à teor do
artigo 95 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276703-90.2019.8.26.0000 -Voto no 16982 - SRF
8
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator